Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-70.2021.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009865-70.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 004.377.811-94 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009865-70.2021.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente:
ROSIMEIRE RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Recorrido:
MUNICIPIO DE SINOP.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO APARTADA E EM JUÍZO DISTINTO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NA FASE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO

–
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO - SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença
oriundo do processo n.
0004869-27.2013.8.11.0015
, que, inicialmente tramitou na Vara Cível da Comarca de Sinop, mas, em sede recursal, houve o declínio da competência por esta Corte de Justiça à Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, por ser o feito adstrito aos juizados especiais da fazenda pública diante da tese repetitiva firmada no IRDR n. 85560/2016. Inclusive, fora prolatado acórdão naquela esfera e devolvido à origem.

2.

Conforme mencionado, o Tribunal de Justiça, por meio do Tema 01, definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), restou acordada, em cumprimento a tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

3.

Destaca-se, ainda, que a Lei n. 9.099/1995, com aplicação subsidiária, descreve que compete ao juizado promover a execução dos seus julgados (art. 3º, § 1º, I). Nesse cenário, o título executivo exequendo é do juizado especial da Fazenda Pública, de modo que, indiscutivelmente, o cumprimento deve tramitar naquela unidade.

4.

Associado a isso, o ordenamento jurídico por meio do artigo 516 do Código de Processo Civil e art.
52
da Lei
9099
/95 (aplicação subsidiária no âmbito dos juizados da fazenda pública – art.
27
, Lei
12.153
/2009)
disciplinou que
a execução de
sentença
dar-se-á nos próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO APARTADA E EM JUÍZO DISTINTO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NA FASE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO EX OFFICIO – APELO PREJUDICADO. 1.
“Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial” (TJMT, N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).
2. Hipótese dos autos em que a parte distribuiu ação autônoma para cumprimento de sentença em juízo diverso daquele da fase cognitiva, em dissonância com os artigos 516 e 518 do Código de Processo Civil. 3. Sentença desconstituída. Recurso prejudicado.”
(TJ-MT 10000781720218110015 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRASITADA EM JULGADO PELO PROJUDI – MIGRAÇÃO DO SISTEMA PROJUDI PARA O PJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EM AUTOS APARTADOS – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO JUIZO “A QUO” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico por meio do artigo 516 do Código de Processo Civil disciplinou que o cumprimento de sentença será efetuado na forma do inciso II, sendo no: “juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.

2. O processamento do cumprimento de sentença (em razão do Princípio da Especialidade) é regido pela Lei nº 9.099/95 em artigo 52, “in verbis”: “A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil”, com as alterações dispostas em seus incisos I até IX (incisos que não englobam o caso dos autos).

3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o(s) argumento(s), “in verbis”: (...) “Sabendo disso, o cumprimento de sentença, à luz do Novo Código de Processo Civil (art. 513 e seguintes), deve ser realizado no mesmo processo em que foi prolatada a sentença na fase de conhecimento, dispensando-se o processo autônomo de execução do título judicial, exceto quando este título é fundado em sentença arbitral, estrangeira ou penal condenatória”. Sic. (...) “Superada a questão acima, nota-se diante do todo o exposto, que o processamento deste cumprimento de sentença, na forma apartada dos autos que originou o título executivo judicial, é desnecessário e não acarretaria resultado útil algum. E ainda que assim não o fosse, a tramitação deste cumprimento de sentença na forma apartada do feito principal implicaria em dificuldade exacerbada na identificação de eventual ocorrência de prescrição intercorrente e/ou das causas extintivas previstas no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sendo assim, por qualquer ótica, a extinção sem resolução do mérito da presente demanda, em razão da ausência de interesse de agir (utilidade e necessidade da jurisdição), é medida que se impõe”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que ocorra o prosseguimento do cumprimento de sentença, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o cumprimento de sentença foi protocolizado em autos apartados, em desacordo com o regramento contido no artigo 52 da Lei nº 9.099/95.

6. Ressalta-se que em se tratando de migração de sistema (migração do sistema PROJUDI para o PJE) tal ato é realizado pelos próprios servidores da Secretaria do Juizado, após solicitação (provocação) da parte. Assim, não cabendo à parte autora distribuir nova ação como forma de migração de sistema.

7. Nesse mesmo diapasão, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1004005-56.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)

8. Assim, o presente feito deve ser mantido extinto, sem resolução do mérito, em razão do disposto no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

(N.U 1070741-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (destaquei)

6.

Assim, v
erificada a
incompetência do juízo e inadequação da via eleita
, faz-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito.

7.

Ante o exposto, reconheço de ofício, a ausência do pressuposto processual e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

8.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024